Tribunal: TJES
Processo: 5002890-56.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-02-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002890-56.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARIA ANGELA BALISTA DE ABREU

AGRAVADO:
NADYR ROQUE BALISTA e JUSSARA GALDINO

RELATOR:
Desª. CONVOCADA DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO COLEGIADA. MULTA DEVIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I –
O

A
gravo
I
nterno
tem o específico propósito de
levar a matéria,
analisada unipessoalmente pelo Relator,
à análise do órgão colegiado
,
de forma que não se mostra cabível
sua interposição
em face de acórdãos
. É o que preleciona o art. 1.021 do CPC.

II -
Destarte,
dada a manifesta inadmissibilidade do recurso interposto, o qual acaba por prolongar indevidamente a conclusão do feito, entendo configurada a hipótese de aplicação da multa prevista no §4º do
art. 1.021 do CPC.

III -
R
ecurso não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, não conhecer do recurso e aplicar a multa, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002890-56.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA ANGELA BALISTA DE ABREU
AGRAVADO: NADYR ROQUE BALISTA e outros
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA NÃO CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002890-56.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARIA ANGELA BALISTA DE ABREU

AGRAVADO:
NADYR ROQUE BALISTA e JUSSARA GALDINO

RELATOR:
Desª. CONVOCADA DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Eminentes pares, pretende a Recorrente com o presente agravo interno debater a juridicidade d
o
acórdão
que lhe indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, argumenta a Agravante que “é imperioso que a respeitável decisão seja reformada, pois deixou de considerar que a Agravante já possui 70 (setenta) anos de idade e é portadora de doença grave (neoplasia maligna da porção central mama) e seus proventos de aposentadoria destinam-se, em grande parte, ao custeio de despesas médicas, conforme amplamente comprovado nos documentos colacionados”.

Consoante relatório, o Agravado suscitou
preliminar de não cabimento do recurso
, a qual, em meu sentir, deve ser acolhida. E assim o digo, porque o agravo interno tem o específico propósito de
levar a matéria,
analisada unipessoalmente pelo Relator,
à análise do órgão colegiado
,
de forma que não se mostra cabível
sua interposição
em face de acórdãos
. É o que preleciona o art. 1.021 do CPC:

Art. 1.021.
Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

No mesmo caminhar:

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO – RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA – AUSÊNCIA DE CABIMENTO – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – HONORÁRIOS RECURSAIS – MULTA – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
O agravo interno é modalidade recursal incabível para a impugnação de decisão colegiada. Neste caso, o agravante incorreu em erro grosseiro ao manejar recurso manifestamente inadmissível, dada a ausência de requisito intrínseco para sua interposição.
2. Tendo em vista o erro grosseiro praticado, com a interposição de recurso manifestamente inadmissível que prolongou indevidamente o feito, com fulcro no artigo 1.021, § 4º, do CPC, condeno a agravante a pagar ao agravado multa de 5% do valor atualizado da causa. 3. considerando-se que o presente recurso foi manejado contra acórdão publicado na vigência do novo Código de Processo Civil, com base no enunciado administrativo n. 7 do STJ e no enunciado nº 241 do FPPC, destaco que o recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, fixados em R$ 200,00 (duzentos reais). 4. Preliminar ex officio acolhida. Recurso não conhecido. (TJ-ES - AGV: 00133789820138080024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 11/07/2017, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/07/2017)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. COMBATE A ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MANEJAR AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. INADMISSIBILIDADE. 1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão da Segunda Turma do STJ que negou provimento ao Recurso Especial. 2.
A interposição do Agravo Interno contra decisão colegiada configura-se erro grosseiro, sendo absolutamente incabível, não interrompendo ou suspendendo o prazo para a interposição do recurso cabível.
3. A decisão unânime autoriza a aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. 4. Agravo Interno não conhecido. (STJ - AgInt no REsp: 1696376 SP 2017/0220510-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/11/2018)

Destarte, dada a manifesta inadmissibilidade do recurso interposto, o qual acaba por prolongar indevidamente a conclusão do feito, entendo configurada a hipótese de aplicação da multa prevista no §4º do dispositivo legal acima transcrito.

Justifica-se a imposição da multa do art. 1.021, § 4º do CPC, porque o legislador busca assegurar a seriedade na interposição do recurso, evitando a proliferação de recursos meramente protelatórios
1
.

Assim, fixo a multa em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa de origem (R$ 80.000,00 – oitenta mil reais).

Ante o narrado,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, dada sua evidente inadmissibilidade, aplicando em desfavor da Recorrente multa no importe de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora convocada

Relatora

1
(TJ-MA - AGT: 00044261420148100001 MA 0334202019, Relator: RICARDO TADEU BUGARIN DUAILIBE, Data de Julgamento: 21/10/2019, QUINTA CÂMARA CÍVEL)

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002890-56.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARIA ANGELA BALISTA DE ABREU

AGRAVADO:
NADYR ROQUE BALISTA e JUSSARA GALDINO

RELATOR:
Desª. CONVOCADA DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO COLEGIADA. MULTA DEVIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I –
O

A
gravo
I
nterno
tem o específico propósito de
levar a matéria,
analisada unipessoalmente pelo Relator,
à análise do órgão colegiado
,
de forma que não se mostra cabível
sua interposição
em face de acórdãos
. É o que preleciona o art. 1.021 do CPC.

II -
Destarte,
dada a manifesta inadmissibilidade do recurso interposto, o qual acaba por prolongar indevidamente a conclusão do feito, entendo configurada a hipótese de aplicação da multa prevista no §4º do
art. 1.021 do CPC.

III -
R
ecurso não conhecido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, NÃO CONHECER DO RECURSO, a teor do voto proferido pela e. Relatora.

Vitória (ES),
06 de fevereiro de 2023
.

RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.